Tribunal: TJSP
Processo: 2282783-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Recurso interposto contra decisão interlocutória que decidiu que a questão acerca da responsabilidade pelo atraso no recolhimento do ITCMD deve ser discutida nas vias próprias. Pedido de suspensão de movimentação das contas do de cujus e de transferência dos valores para uma conta judicial. Matéria não apreciada pela decisão recorrida. Impossibilidade de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Recurso interposto contra decisão interlocutória que decidiu que a questão acerca da responsabilidade pelo atraso no recolhimento do ITCMD deve ser discutida nas vias próprias. Pedido de suspensão de movimentação das contas do de cujus e de transferência dos valores para uma conta judicial. Matéria não apreciada pela decisão recorrida. Impossibilidade de conhecer da matéria em agravo de instrumento. Responsabilidade pelo atraso no recolhimento do ITCMD. Inventariante e herdeiro que trocam acusações mútuas. Questão de alta indagação. Impossibilidade de apreciação nos autos do inventário. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.38471).